Tribunal: TJMT
Processo: 1020360-18.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020360-18.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CRISTIANO DO CARMO MOURA - CPF: 051.351.166-05 (APELANTE), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ANDREIA NEVES DE SOUZA - CPF: 011.213.861-64 (APELADO), FRANCIELY ARRUDA DA SILVEIRA - CPF: 043.422.381-60 (ADVOGADO), E. G. S. M. - CPF: 097.546.881-25 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. S. M. - CPF: 097.546.881-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA NEVES DE SOUZA - CPF: 011.213.861-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAINNY PRADO BEZERRA - CPF: 034.212.651-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS – NECESSIDADE DO INFANTE – PRESUMIDA E ILIMITADA – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A necessidade do filho é presumida e ilimitada, já que não possui condição para prover a sua sobrevivência, dependendo dos alimentos fornecidos pelos pais.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC, que determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1020360-18.2021.8.11.0002

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por
CRISTIANO DO CARMO MOURA
(Id-212445206), contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que em sede de
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS
n.º 1020360-18.8.11.0002, proposta em face a
E. G. S. M.,
concluiu
por julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, para o fim de converter os alimentos provisórios em definitivos, fixando-os, porém, na porcentagem de 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, pagável até o dia 10 (dez) de cada mês, diretamente na conta bancária da genitora ou, em espécie, mediante recibo, e, com isso, declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do NCPC.

Em face da sucumbência recíproca, que importa na fixação equitativa de honorários sucumbenciais (art. 86 e art. 85, §§ 2º e 8º do NCPC), condeno a parte ré, ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte autora no valor de R$ 1.500,00 tendo em vista o parcial acolhimento do pedido autoral e a natureza da causa. Ainda, condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários de sucumbência em favor do patrono do requerido no valor de R$ 1.500,00 ante a natureza da causa.

Fica suspensa a exigibilidade em relação à parte autora e à parte requerida por litigarem amparadas pelo benefício da gratuidade da justiça, restando vedada a compensação dos honorários por tratar-se de verba de natureza alimentar (art. 85, §14º do NCPC).

Aduz em síntese que,
trata-se de OFERTA voluntariamente de ALIMENTOS, na quantia de 27,27% (vinte e sete virgula vinte e sete por certo) do salário mínimo. O Autor/Recorrente, após, separar da genitora buscou o judiciário para assegurar o direito do seu filho.

Quando da propositura da demanda foi pleiteado medida liminar, para fixar a oferta como obrigação de alimentos, a fim de que, a mantença do alimentado não sofresse qualquer prejuízo.

O pedido liminar teve sua apreciação concedida. Insta destacar que o Apelante genitor sempre preservou o melhor interesse do filho, e por essa razão buscou o judiciário a fim de regular o direito do mesmo.

Alega que a sentença, comporta reforma, isso porque, foi decidida em descompasso com os documentos anexos, porquanto, o Recorrente, informou em suas alegações finais, que estava desempregado, inclusive juntou a CPTS (Id:136871379), comprovando o desligamento da empresa.

Ademais, o documento que o MM. Juiz usa para fixar os alimentos em patamar, além da capacidade do Recorrente, são informações prestadas em processo 1020366-25.2021.8.11.0002, diverso desses autos, e em data 20/09/2022, tempo anterior a fixação definitiva da obrigação alimentar, igualmente, anterior a data da oferta 30/06/2021.

Assim, é inadmissível a manutenção da sentença, porquanto, fundamentou e fixou alimentos maior que a capacidade do alimentante, em documentos antigos, ou seja, que não retratam a realidade do Autor/Recorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e fixar os alimentos definitivos no valor ofertado voluntariamente, ou seja, 27,27% do salário mínimo.

A parte Apelada, apresentou contrarrazões nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-212445212.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou pelo desprovimento do recurso - Id-215114689.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença
que, em sede de
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS
,
concluiu
por julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, para o fim de converter os alimentos provisórios em definitivos, fixando-os, porém, na porcentagem de 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, pagável até o dia 10 (dez) de cada mês, diretamente na conta bancária da genitora ou, em espécie, mediante recibo, e, com isso, declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do NCPC.

Em face da sucumbência recíproca, que importa na fixação equitativa de honorários sucumbenciais (art. 86 e art. 85, §§ 2º e 8º do NCPC), condeno a parte ré, ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte autora no valor de R$ 1.500,00 tendo em vista o parcial acolhimento do pedido autoral e a natureza da causa. Ainda, condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários de sucumbência em favor do patrono do requerido no valor de R$ 1.500,00 ante a natureza da causa.

Fica suspensa a exigibilidade em relação à parte autora e à parte requerida por litigarem amparadas pelo benefício da gratuidade da justiça, restando vedada a compensação dos honorários por tratar-se de verba de natureza alimentar (art. 85, §14º do NCPC).

Pois bem.

Cumpri inicialmente consignar que deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante, posto que o benefício já fora concedido pelo Juízo de primeiro grau, portanto, prejudicada sua apreciação.

No que concerne ao mérito, a sentença deve ser mantida.

Isso porquê, não se vislumbra ao caso razões para o acolhimento do pedido de redução do percentual fixado pelo Juízo singular.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se claramente que o Apelante não apresentou documentos hábeis a comprovar a alegação de incapacidade financeira, visto que não colacionou documentos que evidencie sua movimentação financeira mensal e/ou qualquer outra forma e maneira admitida em direito de evidenciar efetivamente qual é sua renda em comparação as despesas mensais, perfazendo, assim, elemento informativo inservível para a formação da convicção do julgador.

Como bem realçado pelo
Parquet,
quando desempregado, à época da sentença, o mesmo encontrava laborando informalmente como motorista de aplicativo, cuja alegação foi evidenciada pelo Apelado tanto na contestação quanto em sede de contrarrazões recursais.

Outrossim, a
capacidade contributiva do alimentante não deve ser determinada apenas com base em sua situação atual de emprego, mas sim em sua capacidade potencial de prover os alimentos, considerando-se seu histórico profissional e expectativas de emprego futuro.

É certo ainda, que a necessidade do filho é presumida e ilimitada, já que não possui condição para prover a sua sobrevivência, dependendo dos alimentos fornecidos pelos pais.

Salienta-se também, que durante a instrução processual, a testemunha Katia Silene restou evidenciado que o Apelante mantém vincula formal como instrutor em Centro de Formação de Condutores, recebendo a remuneração mensal de
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais).

No que concerne a alegação do Apelante que a documentação que embasou a sentença foi extraída de outra ação, tem-se que sobre o caso é fundamental que o julgador leve em conta todas as informações relevantes disponíveis, inclusive aquelas provenientes de outros processos que possam oferecer informações adicionais sobre a capacidade financeira do recorrente, pois somente assim será possível alcançar uma decisão justa e equitativa, em conformidade com os princípios fundamentais do direito de família, situação essa retratada na sentença que ora se recorre.

Logo, é de se manter inalterada a sentença recorrida.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Tendo em vista a regra do §11º, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos Apelante de R$ 1.500,00 para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024